Tribunal: TJES
Processo: 0003008-09.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003008-09.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON BUEK VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003008-09.2018.8.08.0049

APELANTE: ADILSON BUEK VICENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ADILSON BUEK VICENTE

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01. pp. 251/255), proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena total de
03 (três) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção
, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da reincidência.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01. pp. 03/06) que, no dia 10 de novembro de 2013, por volta das 15h, localidade de Alto Caxixe Frio, Zona Rural, Venda Mova do Imigrante, o denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Silezia Quirino, agarrando-a pelo pescoço e tentando jogá-la no vão da escada. Ato contínuo, desferiu-lhe um golpe no braço com uma garrafa de cerveja vazia, causando-lhe lesões corporais. Na mesma ocasião, o denunciado ameaçou a vítima de lhe causar mal grave e injusto, dizendo "eu vim te dar um aviso, se você for à
Delegacia dar queixa de mim eu vou te matar". Consta, ainda, que Adilson e Silezia conviviam maritalmente por cerca de 05 (cinco) anos e, agindo, o denunciado infligiu à vítima violência doméstica e familiar nas formas física e psicológica. Ressalte-se que, com relação ao crime de ameaça, verifica-se que se operou a prescrição. Destaque-se, ainda, que a vítima é falecida, pois foi assassinada pelo denunciado em 26/3/2017.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de violência doméstica, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa arregimenta o pleito absolutório na tese de que os elementos de convicção contidos no caderno processual são frágeis a embasar o édito condenatório.

Ora, a autoria e a materialidade restaram sobejamente delineadas e demonstradas por meio do Boletim de Ocorrência (Doc. Vol. 01. pp. 13/14) e do Laudo Médico de Lesões Corporais (Doc. Vol. 01. pp. 29/31).

Nesse prisma, insta salientar que, em sede policial (Doc. Vol. 01. pp. 13/14), a vítima declarou que o acusado chegou na casa da declarante pedindo para que o deixasse voltar para casa, quando respondeu que não queria mais viver na companhia dele, porque não gosta dele; que essa conversa foi na porta da casa, onde tem uma escada para acesso; que, após falar para Adilson que não mais gostava dele, ele a agarrou pelo pescoço e tentou arrastá-la, para cair no vão existente de cerca de três metros de profundidade; que conseguiu se segurar na porta e, em seguida, o seu genro, FILIPE, a puxou e empurrou Adilson; que, em seguida, ficou na cozinha fazendo mamadeira para sua neta, quando foi surpreendida com Adilson logo atrás e, ao virar-se, ele desferiu um golpe com uma garrafa de cerveja vazia que estava acondicionada dentro do isopor; que o golpe atingiu o braço esquerdo da declarante e em ato concomitante Adilson tentou agredi-la mais, mas conseguiu sair fora, e correu para o quarto e lá se apossou de uma tesoura sem ponta e quando Adilson tentou fechar a porta do quarto, deu um golpe com a tesoura, atingindo-o na parte do rosto lado esquerdo, o que causou um pequeno corte; que a filha da declarante, Valéria, disse que a polícia já estava chegando, quando Adilson saiu correndo, fugindo do local; que, em decorrência do golpe com o braço lesionado, está inchado na altura do cotovelo lado esquerdo; que, quando a polícia chegou, como não encontraram Adilson, foram embora, mas logo depois ele voltou lá, passou a chutar a porta; que pediu a seu filho de 12 anos para ligar para a polícia; que, como Adilson desconfiou que a polícia havia novamente sido acionada, ele disse: " eu vim te dar um aviso, se você for a Delegacia dar queixa de mim eu vou te matar"; que respondeu para Adilson: "então vamos ver e ele disse "os vermes não põem a mão em mim" e logo em seguida saiu; que cada dia o Adilson está ficando mais alterado, mais violento, ele mesmo fala que se não se matar, terá que matar a declarante.

Lamentavelmente, não foi possível ouvir a vítima sob o crivo o contraditório, em razão de ter sido vítima de feminicídio praticado pelo próprio apelante em 26/3/2017, consoante condenação extraída da ação penal tombada sob nº 000689-05.2017.8.08.0049, fato este confirmado pelo réu em seu interrogatório em Juízo (mídia anexa).

Por sua vez, no âmbito policial (Doc. Vol. 01. p. 37), o acusado negou haver ameaçado e agredido fisicamente a vítima, tendo declarado que, durante a discussão, Silezia se apossou de uma tesoura grande, que estava sobre a divisória que ficava entre a cozinha e a sala da casa; que Silezia partiu para cima dele e o acertou com a tesoura no rosto, em cima do olho direito, ao que ele, para se defender, pegou uma garrafa de cerveja vazia que estava no mesmo local que a tesoura e a jogou contra Silezia, vindo a acertar em um dos braços; que sangrava muito na ocasião e, logo depois de jogar a garrafa contra Silezia, saiu de casa, e não sabe dizer se ela ficou ferida; que não tentou jogar a vítima em lugar nenhum, nem a agarrou pelo pescoço ou a agrediu de outra forma; que não ameaçou Silezia de nenhuma forma; que apesar da briga, não ficaram separados e no outro dia voltou para casa.

Em Juízo (mídia anexa), o acusado declarou haver lesionado a vítima, mas negou tê-la ameaçado.

Ouvida como informante (mídia anexa), a filha da vítima, Valéria Quirino, declarou não ter presenciado a agressão, mas viu as marcas das lesões em sua mãe.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Outrossim, revela-se inequívoca a prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica, visto que as agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima deixaram vestígios (laudo médico acostado no Doc. Vol. 01. pp. 29/31), restando evidente o
animus laedendi
do réu de ofender a integridade física da vítima, de modo que não há como acolher o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

Superada tal aresta, a Defesa postula a fixação de verba honorária pela atuação em segunda instância.

Ora, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, o causídico Dr. Diego Pacheco Teixeira, OAB/ES 25.271, fora nomeado para patrocinar os interesses do réu (Doc. Vol. 01, p. 229), tendo apresentado o presente recurso de apelação.

Desta feita, em que pese o louvável trabalho desenvolvido, não fora exigido esforço anormal do causídico, pois não apresenta dificuldade acentuada, tratando-se, pois, de caso singelo.

Assim sendo, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação, entendo que se revela proporcional e razoável pela atuação em segunda instância o arbitramento do montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme previsão contida no Decreto nº 2.821-R/2011, que regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

P
ROVIMENTO
AO RECURSO,
arbitrando os honorários do Defensor Dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela sua atuação em grau recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003008-09.2018.8.08.0049

APELANTE: ADILSON BUEK VICENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS. LESÃO CORPORAL QUE DEIXOU VESTÍGIOS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. VALOR FIXADO É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA.
MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. É inconteste a prova da materialidade e da autoria das lesões corporais praticadas pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

3. Revela-se inequívoca a prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica, visto que as agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima deixaram vestígios, comprovados por meio de laudo médico de lesões corporais, restando evidente o
animus laedendi
do réu de ofender a integridade física da vítima, de modo que não há como acolher o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

4. Arbitramento de verba honorária pela atuação em segunda instância do defensor dativo.

5
. Recurso a que se
nega
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.